Tribunal: TJMT
Processo: 1035067-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035067-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO
–– COISA JULGADA E
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DEVIDAMENTE ESTABELECIDOS – DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR ABSOLUTO EM SEDE RECURSAL – JUROS DE MORA INCIDENTES SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que define com clareza que o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários advocatícios corresponde ao somatório dos saldos devedores das Cédulas revisadas na data propositura da ação, estabelecendo critérios jurídicos suficientes para sua apuração.

2.
Inexiste omissão quanto
a
não fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante na fase de cumprimento de sentença quando o acórdão expressamente fundamenta o afastamento da incidência do Tema 410 do STJ, por não se tratar de excesso de execução propriamente dito, mas de
divergência quanto aos critérios para apuração do proveito econômico.

3
. Não configura nulidade por ofensa à coisa julgada
ou julgamento
extra petita
a interpretação do título executivo judicial para definição dos critérios de apuração do proveito econômico, quando a sentença exequenda, embora tenha fixado os honorários sobre essa base de cálculo, não estabeleceu expressamente os parâmetros para sua quantificação
.

4
. Em consonância com a jurisprudência do STJ, os juros de mora são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, sendo vedada a inclusão dos encargos moratórios previstos nos contratos bancários objeto da revisão na base de cálculo do proveito econômico.

5. Por força do
disposto no ar
t. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC pressupõe a caracterização de intuito manifestamente protelatório, não se justificando quando os embargantes apresentam argumentação jurídica fundamentada, ainda que suas alegações não sejam acolhidas.

7. Ambos os embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no
ID nº
281998894
e outro por
EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
no
ID nº
282327860
, objetivando sanar supostos vícios de omiss
ões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 279
906367
que
deu parcial provimento
RAI nº 1035067-892024.8.11.00
tão somente para (a) revogar o tópico da decisão agravada em que determinou que o cumprimento de sentença para a execução de honorários executivos deveria ter seguimento com base no montante de 20% do valor atualizado de R$ 415.000,00, tendo em vista que o parâmetro percentual aplicável na hipótese é de 13,8%, bem como para (b)definir que o
proveito econômico
sobre o qual serão computados os honorários exequendos – derradeiramente arbitrados em 13,8% – corresponda ao somatório dos saldos devedores das Cédulas sob revisão na data da cobrança pelo banco réu ou na data do ajuizamento da ação revisional,corrigido monetariamente desde então, e acrescido de
juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
,observado o novo regramento estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, a partir da sua entrada em vigor,ficando vedado o acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nos contratos bancários objeto do pedido de revisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

Em suma, o embargante BANCO DO BRASIL S/A, alega omissão no v. acórdão quanto à definição do valor específico do proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo da sucumbência.

Sustenta aindaque na própria petição inicial da ação revisional os embargados confessaram que o somatório dos saldos devedores das cédulas revisadas perfaz a quantia de
R$ 414.482,71 (quatrocentos e
quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos)
-
(atualizado até 01/07/1994), ou, alternativamente,
o valor
das operações quando da propositura da ação revisional de

R$ 1.069.180,56 (um milhão, sessenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
.

Assim, pretende que seja
sanada a omissão para definir que o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários advocatícios seja o valor de R$ 414.482,71, em 01/07/1994 ou o valor de R$ 1.069.180,56, quando da propositura da ação revisional
.

Aduz, ainda, omissão quanto
a
não fixação de honorários de sucumbência em seu favor, apesar do reconhecimento de excesso de execução nos cálculos do agravado, em contrariedade ao Tema 410 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a
s
omiss
ões
apontada, a fim de definir que o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários advocatícios seja o valor de R$ 414.482,71 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), em 01/07/1994 ou o valor de R$ 1.069.180,56 (um milhão, sessenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), quando da propositura da ação revisional
, bem como
a fixação de honorários advocatícios em favor do embargante diante do excesso de execução nos cálculos dos embargados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

Por sua vez, em seus embargos, alegam EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI a nulidade do
v. acórdão
po
r
ofensa à coisa julgada
, além do julgamento
extra petita
,
com

alteração dos parâmetros do proveito econômico e violação ao princípio da adstrição.

Pontuam que o v. acórdão resta omisso quanto à necessidade de inclusão dos juros na atualização da base de cálculo da sucumbência para a obtenção do proveito econômico, sustentando que o acórdão, ao afastar a incidência dos encargos moratórios da atualização daquela base de cálculo, recaiu em omissão, apresentando-se
premissa fática equivocada.

No mais, para fins de eventual interposição de Recurso Especial, apresentam prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais: artigos 2º, 85, § 2º, 141, 502, 503 (limites objetivos da coisa julgada) e 505 (vedação de reexame de matéria já decidida), todos do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para:

a
)

Preliminarmente,
reconhecer a nulidade do acórdão quanto à definição do proveito econômico, por ofensa à coisa julgada e pelo julgamento “
extra petita
”, tendo em conta
,
sobretudo, a ausência de postulação neste âmbito recursal, extirpando de seus fundamentos a tese de exclusão dos juros moratórios para base de cálculo da verba honorária, dado que inexistente pedido neste sentido e a fim de resguardar a coisa julgada.

b)

Suprimir a omissão e ajustar a premissa adotada no julgamento, considerando a necessidade de inclusão, na atualização da base de cálculo da sucumbência (proveito econômico), não apenas da correção monetária, mas também dos juros de mora, tudo de acordo com os parâmetros fixados na sentença, considerando-se

o entendimento
jurisprudencial consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 1.076 (art. 927 CPC).

DAS CONTRARRAZÕES

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária, cada qual rebatendo a peça recursal um do outro, sendo que os embargados EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI requereram a aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

O embargante alega omissão no acórdão quanto à definição do valor específico do proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo da sucumbência, apontando dois valores que, no seu entendimento, deveriam ser expressamente reconhecidos como parâmetro único e definitivo:
R$ 414.482,71 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos)
,
em 01/07/1994 ou o valor de

R$ 1.069.180,56 (um milhão, sessenta e nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)
,
quando da propositura da ação revisional
.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma direta, clara e exaustiva a controvérsia relativa à base de cálculo da verba honorária de sucumbência, delimitando com precisão os critérios jurídicos necessários para a sua correta apuração.

C
om efeito, o julgado estabeleceu que "
o proveito econômico sobre o qual serão computados os honorários exequendos –
derradeiramente arbitrados em 13,8% – corresponda ao somatório dos saldos devedores das Cédulas revisadas na data do ajuizamento da ação revisional, corrigido monetariamente desde então e acrescido de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
".

Essa definição é suficiente para a execução da decisão e observa rigorosamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 1076, segundo o qual a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, nessa ordem.

O acórdão reconheceu que, na hipótese dos autos, não houve condenação em quantia certa, mas sim declaração de inexigibilidade dos contratos bancários objeto da controvérsia, o que equivale, na prática, à extinção de dívida cobrada judicialmente pelo banco. Nesse cenário, o proveito econômico consiste exatamente no valor dos contratos declarados inexigíveis, corrigido desde o ajuizamento da ação.

Não compete a este Tribunal, em sede de recurso, fixar valor absoluto em reais, mas sim estabelecer os critérios jurídicos para sua apuração, o que foi feito de maneira adequada. A quantificação específica cabe à fase de cumprimento de sentença, com suporte em cálculos ou eventual perícia contábil.

Ademais, os valores apontados pelo embargante (R$ 414.482,71 e R$ 1.069.180,56) representam estimativas constantes em peças processuais, que não foram reconhecidas como definitivas em nenhuma fase do processo. O primeiro valor refere-se a uma atualização até
01/07/1994
, enquanto o segundo corresponde a uma atualização até a data da propositura da ação revisional (setembro de 2000), conforme laudo pericial. Ambos são
elementos informativos que poderão ser considerados na fase de liquidação, mas não constituem, por si só, o proveito econômico definitivo a ser fixado por este Tribunal.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão estabeleceu critérios objetivos, suficientes e juridicamente adequados para a definição do proveito econômico, exaurindo sua função jurisdicional neste ponto.

No que concerne
à
alegação do banco que o v.
acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários advocatícios em seu favor na fase de cumprimento de sentença, apesar do reconhecimento de excesso de execução nos cálculos do agravado, em contrariedade ao Tema 410 do STJ
,
não assiste razão ao embargante.

O
v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "
no caso não há razões para o arbitramento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento, haja vista que o valor a maior apresentado pelo causídico exequente não decorre do acréscimo de encargos indevidos no cálculo, mas sim da ausência de prévia definição na sentença exequenda o que viria a ser concebido como o chamado proveito econômico a ser utilizado por base de cálculo do quantum exequendo, o que somente veio a ser definido nesta ocasião com o julgamento deste agravo em conjunto com o Agravo de Instrumento n. 1019337-38.2024.8.11.0000
".

E concluiu que "
sendo as divergências relativas ao quantum exequendo decorrentes de uma indefinição da própria sentença sob cumprimento quanto aos parâmetros objetivos relativos à base de cálculo para a aferição correta valor exato dos honorários, não há se falar em excesso de execução propriamente dito e, portanto, em fixação honorários advocatícios da fase executiva de que trata o Tema 410 do STJ
".

A tese firmada no julgamento do Tema 410 do STJ (REsp 1.134.186/RS) estabelece que "
o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerar o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto nessa hipótese há extinção também parcial da execução
".

No entanto, como bem destacado no
v.
acórdão embargado, a situação dos autos não se amolda à hipótese prevista no Tema 410 do STJ, pois não houve reconhecimento de excesso de execução decorrente de erro de cálculo ou inclusão de parcelas indevidas pelo exequente, mas sim divergência quanto aos critérios para apuração do proveito econômico, em razão da ausência de definição clara na sentença exequenda.

No entanto, como bem destacado no acórdão embargado, a situação dos autos não se amolda à hipótese prevista no Tema 410 do STJ, pois não houve reconhecimento de excesso de execução decorrente de erro de cálculo ou inclusão de parcelas indevidas pelo exequente, mas sim divergência quanto aos critérios para apuração do proveito eco
nômico, em razão da ausência de definição clara na sentença exequenda.

Assim
, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado apresentado fundamentação suficiente para afastar a incidência do Tema 410 do STJ ao caso concreto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EDUARDO ANTUNES SEGATO e SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

O
s embargantes alegam

que o
v.
acórdão incorreu em nulidade ao definir os critérios para apuração do proveito econômico,
alegando ofensa à coisa julgada
, além do
julgamento
extra petita
,
com
alteração dos parâmetros do proveito econômico e violação ao princípio da adstrição.

Não procede o inconformismo – até porque, o recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes tinha como objeto, entre outros pontos, a reforma da decisão de primeiro grau que alterou a base de cálculo da sucumbência exequenda, substituindo o proveito econômico pelo valor da causa. Ao postularem a reforma da decisão para restabelecer o proveito econômico como base de cálculo, os agravantes implicitamente submeteram à apreciação desta Câmara a definição dos critérios para sua apuração.

Conforme se extrai das razões recursais, os agravantes sustentaram que "
o proveito econômico havido com a ação revisional, no caso considerando que o banco perseguia o recebimento de crédito que ao final foi declarado inexistente na lide revisional, corresponde exatamente ao valor daquela cobrança, acrescida dos consectários legais desde o seu vencimento
" (ID nº 226557192, p. 8).

Ao apreciar essa questão, o v. acórdão não extrapolou os limites da lide, mas apenas definiu os critérios jurídicos para a apuração do proveito econômico, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não houve, portanto, julgamento
extra petita
, mas sim resolução da controvérsia nos limites em que foi proposta.

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC/15, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. No entanto, esse princípio não impede que o julgador, ao decidir a questão posta, estabeleça os critérios jurídicos necessários para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, apreciará todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela decisão recorrida. A definição dos critérios para apuração do proveito econômico estava intrinsecamente ligada à questão central do recurso, qual seja, a base de cálculo dos honorários advocatícios.

De igual sorte,
não há que se falar em ofensa à coisa julgada ou alteração dos parâmetros do proveito econômico. O acórdão embargado limitou-se a interpretar o título executivo judicial para definir os critérios de apuração do proveito econômico, sem modificar a base de cálculo estabelecida na sentença exequenda (proveito econômico).

A sentença exequenda fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido, mas não definiu expressamente os critérios para sua apuração. Diante dessa lacuna, coube a esta Corte, no julgamento do agravo de instrumento, estabelecer tais critérios, sem com isso violar a coisa julgada ou alterar a base de cálculo definida no título executivo.

Portanto,
inexiste ofensa
à coisa julgada
ou julgamento
extra petita
.

Com relação à alegada omissão no v. acórdão quanto à necessidade de inclusão dos juros na atualização da base de cálculo da sucumbência para a obtenção do proveito econômico, não assiste razão aos embargantes.

Isto porque, o v. acórdão foi claro
ao estabelecer que o proveito econômico deve ser "
corrigido monetariamente desde então [data da cobrança pelo banco réu ou data do ajuizamento da ação revisional] e
acrescido de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
".

Não há, portanto, omissão quanto à necessidade de atualização da base de cálculo da sucumbência, tendo o acórdão expressamente previsto a correção monetária do proveito econômico desde a data da cobrança pelo banco réu ou do ajuizamento da ação revisional.

O
que o acórdão afastou, corretamente, foi a incidência de juros de mora sobre o proveito econômico antes do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do decisum em que foram fixados
" (
AgInt
no REsp 1326731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).

Ainda sobre o tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes
que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro."
(
AgInt no AREsp 1151280/DF
, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
19/03/2018).
2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
.

3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
.”
(STJ -
AgInt no REsp 1.326.731/GO
, Rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019)

O v. acórdão embargado, ao determinar que os juros de mora somente incidam a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, está em perfeita harmonia com esse entendimento, não havendo omissão a ser sanada.

Não há, portanto, premissa fática equivocada no acórdão embargado, que distinguiu corretamente entre a correção monetária (devida desde a data da cobrança ou do ajuizamento da ação) e os juros de mora (devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária).

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No mais, pretende
a
parte embargante prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais: artigos 2º, 85, § 2º, 141, 502, 503 (limites objetivos da coisa julgada) e 505 (vedação de reexame de matéria já decidida), todos do Código de Processo Civil.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, em relação ao pedido formulado nas contrarrazões aos embargos de declaração de
ID nº 282029859
, no qual se postula a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC/
15, tal
sanção não deve ser imposta no presente caso.

Embora os embargos de declaração opostos não tenham sido acolhidos, não
se
verifi
ca
na conduta dos embargantes o intuito
manifestamente protelatório que justificaria a imposição da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Portanto, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025